Tribunal: TJDFT
Processo: 0740047-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740047-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO HOTEL ALVORADA RECORRIDO: IGOR MORAIS VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS CAUSADOS EM TOTEM PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. OBJETO COM DIVERSOS DANOS. DECURSO DO TEMPO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de reparação de danos em que o autor pede indenização no valor de R$ 950,00 por danos materiais. 1.1. Sentença de total improcedência. 1.2. Na apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. Afirma que houve comprovação do nexo de causalidade entre a ação praticada pelo requerido e o dano material causado, pois a queda danificou o objeto, que teve contato direto com o chão, e devido ao fato requer a condenação do requerido à reparação do dano causado ao totem. 2. O art. 186 do Código Civil define como ato ilícito: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por sua vez, o art. 927 do Código Civil determina que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 2.1. Conforme relatório de ocorrência produzido unilateralmente pelo autor, há fotografias que demonstram danos em diversos pontos do totem. Entretanto, os estragos que podem ser visualizados pelas fotos não são compatíveis com a queda sofrida pelo réu ao carregar o objeto, conforme vídeo de segurança juntado pelo próprio autor. 2.2. Além de a queda não ter sido tão violenta a ponto de causar os referidos danos no objeto, percebe-se que houve desgaste natural do totem pelo decurso do tempo, conforme fotografias anexas aos autos. Assim, evidencia-se que não há nexo causal entre a conduta do réu e o dano material descrito na inicial. 2.3. Portanto, nos termos do art. 927 do Código Civil, uma vez não demonstrada a existência e a extensão do dano, é incabível a indenização por dano material. 3. Ademais, mesmo que houvesse a comprovação de dano material, também não estaria demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o suposto dano alegado pelo autor. 3.1. Na hipótese dos autos, e ao contrário do alegado pelo apelante, não foi demonstrado que a conduta atribuída ao requerido que deu causa direta aos danos verificados no totem. 3.2. Portanto, é incabível a indenização por danos materiais em face tanto da ausência de comprovação de dano sofrido pelo autor, bem como pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos no objeto, conforme descrito na inicial. 4. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, uma vez demonstrado o cabimento da pleiteada indenização por danos morais, porquanto suficientes as provas da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a aponta violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Portanto, nos termos do art. 927 do Código Civil, uma vez não demonstrada a existência e a extensão do dano, é incabível a indenização por dano material. (...) Ademais, mesmo que houvesse a comprovação de dano material, também não estaria demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o suposto dano alegado pelo autor. Na hipótese dos autos, e ao contrário do alegado pelo apelante, não foi demonstrado que a conduta atribuída ao requerido que deu causa direta aos danos verificados no totem. Portanto, é incabível a indenização por danos materiais em face tanto da ausência de comprovação de dano sofrido pelo autor, bem como pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos no objeto, conforme descrito na inicial.” (id 30339929, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012